Tribunal: TJSP
Processo: 1500599-42.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação. Resistência e lesão corporal leve. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações das vítimas corroboradas pela prova pericial. Negativa do réu isolada do contexto probatório. Laudo pericial demonstra a natureza leve das lesões corporais sofridas. Depoimentos dos policiais consistentes em relação à resistência. Condenação mantida. Penas-bases fixadas acima do mínimo legal para ambos

Ementa:
Apelação. Resistência e lesão corporal leve. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações das vítimas corroboradas pela prova pericial. Negativa do réu isolada do contexto probatório. Laudo pericial demonstra a natureza leve das lesões corporais sofridas. Depoimentos dos policiais consistentes em relação à resistência. Condenação mantida. Penas-bases fixadas acima do mínimo legal para ambos os delitos, em razão dos maus antecedentes. Incidência da agravante da reincidência. Caracterizado o concurso formal entre os delitos de lesão corporal, e reconhecido o concurso material entre os crimes de lesão corporal e resistência (artigo 329, § 2o, do CP). Regime inicial semiaberto mantido, ante os maus antecedentes e a reincidência. Descabimento de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.